Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712180-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIETA FREITAS ROCHA, PERPETUA FREITAS ROCHA, MARINA FREITAS ROCHA, AJODELMAR FREITAS ROCHA, ESPÓLIO DE MARIA ANTONIETA FREITAS ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de no 0708745-38.2019.8.07.0018, que determinou a emenda à inicial para regularizar a representação processual do Espólio de Maria Antonieta Freitas Rocha (ID no 114552052, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, o agravante narra, em suma, que ajuizou ação de ressarcimento contra o Espólio de Maria Antonieta Freitas Rocha representado pelos herdeiros, Marieta Freitas Rocha, Perpétua Freitas Rocha e Marina Freitas Rocha, Adejomar Rocha Filho e Ajodelmar Freitas Rocha. 3. Esclarece que Maria Antonieta Freitas Rocha era servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e faleceu em 17/8/2015, mas o óbito não foi comunicado à Administração Pública, motivo pelo qual foram depositados em conta bancária de sua titularidade os salários referentes ao período de 17 de agosto a outubro de 2015, totalizando R$ 49.520,43 atualizados até 20/8/2019. 4. Após diligenciar no sentido de localizar bens que pudessem satisfazer a dívida, o agravante informa que constatou que não foi aberto inventário judicial ou extrajudicial. Contudo, os valores foram levantados da conta bancária e atribui-se aos herdeiros essa conduta. 5. Como consequência, verificando-se que os beneficiários dos valores indevidamente pagos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal após o óbito da servidora foram os herdeiros, estes são detentores de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 6. Sustenta que independentemente da abertura do inventário e considerando que os valores depositados na conta bancária da falecida foram aproveitados aos herdeiros, a demanda deverá seguir o seu curso regular para que haja o ressarcimento da quantia indevidamente paga e por eles levantada. 7. Por essas razões, aduz que a exigência de regularização da relação processual no que tange ao Espólio de Maria Antonieta Freitas Rocha não seria adequada, uma vez que é representado pelos herdeiros e estes também possuem legitimidade para o polo passivo. 8. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda continue tramitando em desfavor dos herdeiros, uma vez que não houve a abertura de inventário. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 11. Compartilho do entendimento de que a decisão que determina a emenda à inicial, em regra, não é recorrível. Todavia, como se trata de pedido de ressarcimento ao erário e o descumprimento da determinação poderá ensejar a extinção do feito, é possível mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para que o recurso seja conhecido e processado, nos termos da jurisprudência do STJ. 12. A decisão determinou a emenda à inicial para que o agravante regularizasse a representação processual relativa ao Espólio e excluiu os herdeiros do polo passivo. Contudo, foi informado que apesar de constar na certidão de óbito que haveria bens a inventariar, inexiste inventário judicial ou extrajudicial. 13. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial, inclusive no que tange à legitimidade das partes. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas apresentadas nos autos. 14. Constatando-se que o pagamento dos salários ocorreu após o óbito da servidora e que os valores foram levantados da sua conta bancária, os herdeiros são detentores de legitimidade passiva para responder pelo pedido de ressarcimento do erário, adotando-se como premissa as declarações prestadas pelo agravante. 15. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a correspondente habilitação. 16. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixada pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. 17. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pela falecida e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. No caso, entretanto, o Distrito Federal informa que não há inventário e os valores que se pretende o ressarcimento foram pagos após o óbito da servidora, motivo pelo qual não integraram o seu patrimônio. 18. Na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual da falecida pode ser reconhecia em relação a todos os herdeiros (AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020). 19. Até que seja possível identificar a responsabilidade pelo levantamento indevido dos valores pagos a título de salário à servidora após o óbito, os herdeiros devem permanecer no polo passivo da ação de ressarcimento, de modo a viabilizar o contraditório e a ampla defesa. 20. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo para manter os herdeiros de Maria Antonieta Freitas Rocha, indicados pelo Distrito Federal, no polo passivo da demanda originária (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO